Tribunal: STF
Processo: HC 69944
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
E  M E  N T  A -  HABEAS  CORPUS -  SENTENÇA DE  PRONUNCIA -
NATUREZA  JURÍDICA -  INOCORRENCIA DE  COISA JULGADA  MATERIAL - MERA
PRECLUSAO  PRO JUDICATO  - SUPERVENIENCIA  DE ACÓRDÃO  DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE DESCLASSIFICA O DELITO DE HOMICIDIO, EM CONCURSO COM O DE
FURTO,  PARA  O  CRIME  DE LATROCINIO  -  PREVALENCIA  DA  DECISÃO DO
TRIBUNAL  -  NEXO  DE   PREJUDICIALIDADE  ENTRE  ESSE  PRONUNCIAMENTO
COLEGIADO  E A  EFICACIA  DA SENTENÇA  DE  PRONUNCIA -  HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.
         -  A  sentença  de  pronuncia  constitui  ato  decisorio  de
natureza meramente interlocutoria. O pronunciamento jurisdicional que
nela  se consubstancia deixa de  operar os efeitos peculiares a coisa
julgada em sentido material.
         A  sentença de pronuncia -  ao veicular um juízo positivo de
admissibilidade da imputação penal deduzida pelo Ministério Público -
gera  efeitos de indole meramente processual, vinculando o magistrado
prolator  ao conteudo  que dela  emerge, em  ordem a  caracterizar, e
sempre  no que  concerne  a autoridade  judiciária  pronunciante, uma
hipótese de preclusão pro judicato.
         -  O acórdão emanado do Tribunal de Justiça, que reconhece a
existência  de latrocinio, e não de homicidio, sobrepoe-se a sentença
de  pronuncia  anteriormente  proferida, ainda  que  desta  não tenha
recorrido o Ministério Público.